Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. COBRANÇA DE MULTA PECUNIÁRIA E DAS MENSALIDADES REFERENTES AO PERÍODO DE AVISO PRÉVIO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça reconhece que as cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde coletivo só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor. Precedentes.
2. Tão somente para fins de tutela antecipada, há indícios de abusividade da cobrança de multa pelo não cumprimento do período de fidelidade, bem como da exigência do pagamento de mensalidades após a notificação do cancelamento. Quaisquer cláusulas contratuais com disposições nesse sentido são nulas de pleno direito.
3. A comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes litigantes somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.